Tribunal: TJES
Processo: 0013597-92.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013597-92.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LOUREIRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao que se depreende, a então autora,
ora apelante,
a
juizou a presente demanda com
objetivo de que fosse declarada a sua aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, sob o argumento de que a doença profissional adquirida (LER), a teria tornado total e permanentemente incapacitada. Após regular trâmite processual, a r. sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com
fulcro
no art. 485, I do CPC, sob o fundamento de que, diante do pagamento de forma administrativa dos pedidos constantes na inicial, houve perda superveniente do objeto.

2.
Tendo ocorrid
o

o
superveniente reconhecimento de que a aposentadoria,
consoante Portaria
acostada aos autos
, posteriormente substituída,

se deu em razão de doença ocupacional, concluiu-se acertadamente pela ausência de interesse da então autora no prosseguimento do feito, nos termos do art. 493 do CPC.

3.
Quanto à alegada ausência de comprovação da complementação,
além de
demonstração
de pagamento à ex-servidora em abril de 2016 por força de revisão do benefício para adequação à EC nº 70/12, resta
evidenciado
ainda
nos autos
pelas fichas financeiras

q
ue o IPAJM há muito realiza a complementação do
s
provento
s
de aposentadoria da apelante para atender ao comando
legal
de que não seja percebido valor menor que o piso remuneratório do Governo do Estado,
o que seria efetivado independentemente da forma de fixação.

4. Q
uanto às tabelas anexadas pela apelante na peça recursal, insta frisar que as mesmas se referem ao subsídio para
servidores
com carga horária de 40 horas,
sendo que
a apelante cumpria apenas 30 horas de carga horária, sendo
indevida
, portanto, qualquer comparação de valores.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

C
onforme relatado, aduziram os apelados que a apelação interposta não deve ser conhecida pois é intempestiva.

Sem razão os recorridos.

A intimação da sentença ocorreu dia
24/08/2023
, abr
indo-se, em sequência,
prazo de 10 (dez) dias para tomada de ciência da publicação, e apenas após o seu transcurso ou a anterior ciência da parte começa a
ser contado
o prazo recursal propriamente dito, que, no caso
de apelação
, é de
1
5 (
quinze
) dias úteis.

Sendo o termo
a
quo

04/09/2023
, o termo
ad quem
para interposição do recurso é
27/09/2023
, data em que foi protocol
ada
a peça
recursal.

Tempestivo, pois, o recurso, motivo pelo qual REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

CARMEN LOUREIRO
contra a sentença de
fls. 421/
425
do vol. 2
, proferida pelo d. Juízo da Vara
Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital
, que, nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM
, julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condenou, ainda, o Instituto requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7543430), sustenta a apelante, em apertada síntese, que o Instituto recorrido não demonstrou o efetivo pagamento da integralidade que fez jus a requerente, quando teve seu reconhecimento de doença ocupacional, bem como que, ainda que restasse comprovado o pagamento das diferenças, não houve a devida correção monetária.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que todos os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no ID 7543586 do IPAJM aduzindo, inicialmente, a intempestividade do apelo, e, no mérito, o seu desprovimento.

Contrarrazões no ID
7543587 igualmente sustentando a intempestividade do apelo o seu desprovimento no mérito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, a então autora,
ora apelante,
a
juizou a presente demanda com
objetivo de que fosse declarada a sua aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, sob o argumento de que a doença profissional adquirida (LER), a teria tornado total e permanentemente incapacitada.

Após regular trâmite processual, a r. sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com
fulcro
no art. 485, I do CPC, sob o fundamento de que, diante do pagamento de forma administrativa dos pedidos constantes na inicial, houve perda superveniente do objeto.

Da análise dos autos, notadamente da petição inicial, de fato, nota-se que
a causa de pedir em que se funda a ação é justamente que a ex-servidora do
extinto
IESP
contraiu
doença ocupacional, necessita
ndo, por via de consequência, ser ap
osentada por invalidez
com proventos
integrais, desde 31/07/2002, data em que efetuado o primeiro requerimento administrativo.

Em apresentação de contestação (fls. 4
69/
497
– v
ol. 1), o IPAJM asseverou que a então parte autora se encontra aposentada por invalidez com proventos integrais desde 16/02/2005 –
após, portanto, o necessário tempo de afastamento/licença (art. 29
da LCE nº 282/2004
)
,
sendo
inicialmente aposentada com proventos proporcionais,
mas
“constatado o erro pelo Tribunal de Contas a sua aposentadoria foi retificada, para constar que os proventos seriam pagos de forma integral retroativamente”.

Tendo ocorrid
o

o
superveniente reconhecimento de que a aposentadoria,
consoante Portaria
nº 517/2010, posteriormente substituída pela Portaria
nº 1.815/2015

(fl. 217, vol. 2)
se deu em razão de doença ocupacional, concluiu-se acertadamente pela ausência de interesse da então autora no prosseguimento do feito, nos termos do art. 493 do CPC.

Quanto à alegada ausência de comprovação da complementação,
além de
demonstração
de pagamento de R$28.449,58 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) à ex-servidora em abril de 2016 por força de revisão do benefício para adequação à EC nº 70/12 (fls.
327, vol. 2
), resta
evidenciado
ainda
nos autos
pelas fichas financeiras
(fls. 323 e seguintes)
q
ue o IPAJM há muito realiza a complementação do
s
provento
s
de aposentadoria da apelante para atender ao comando
legal
de que não seja percebido valor menor que o piso remuneratório do Governo do Estado,
o que seria efetivado independentemente da forma de fixação
.

Por fim, quanto às tabelas anexadas pela apelante na peça recursal
para alegar pagamento a menor
, insta frisar que as mesmas se referem ao subsídio para
servidores
com carga horária de 40 horas,
sendo que
a apelante cumpria apenas 30 horas de carga horária, sendo
indevida
, portanto, qualquer comparação de valores.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

Tendo
em vista a inexistência de arbitramento de honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar a regra contida no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.